Tribunal: STF
Processo: HC 243537
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Felipe da Silva de Sousa contra decisão monocrática do Relator do HC 921.920/CE, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio, na forma tentada, e roubo, tipificados nos arts. 121, § 2º, I e III, c/c 14, II, e 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e amparada na gravidade em abstrato dos delitos. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega a inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante imposição, ou não, de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Como é cediço, a prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    Por oportuno, confiram-se os fundamentos lançados no decreto de prisão preventiva (fls. 150/151 - grifo nosso):



    [...] 



    Ademais, diante do pleito policial, bem como do pedido formulado na exordial acusatória pelo representante ministerial, os quais pugnam pela decretação da prisão preventiva, verifico que merecem prosperar, de modo que hei por bem acolher em prol dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do CPP, diante dos indícios de autoria e materialidade delitiva.



    A prisão preventiva dos denunciados supramencionados no presente caso é necessária como uma forma de impedir que os mesmos em liberdade voltem a delinquir, bem como para se resguardar a integridade dos depoimentos das testemunhas, portanto, necessária como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal em juízo, sobretudo diante dos informes nos autos de que os denunciados supostamente integram facção criminosa.



    [...]



    Impetrado writ na origem, o Tribunal a quo corroborou a necessidade e adequação da constrição cautelar afirmando que (fls. 34/35 - grifo nosso):



    [...] 



    O paciente foi denunciado como incurso nos tenazes dos arts. 121, § 2º, I e III, c/c o art.14, II e art. 157, § 2º, II, todos do Código Penal, pois conforme a denúncia apresentada, o suplicante teria participado do crime de homicídio tentado junto a 3 (três) corréus, deferindo vários golpes de madeira contra a vítima e, além das agressões, o grupo também praticou o crime de roubo, ao subtrair diversos pertences da residência da vítima, incluindo aparelho de TV Samsung, um rádio pequeno, um relógio de pulso e quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais em espécie.



    O fumus comissi delicti resulta demonstrado a partir do relatório policial de fls. 88/94 e da denúncia acostada às fls. 126/129, dos quais constam fortes indícios de que os crimes foram praticados por integrantes de facção criminosa “CV”, com informações que apontam o envolvimento do suplicante com a citada organização criminosa, conforme indicado na decisão objurgada.



    [...]



     Tendo em vista que, em tese, os crimes foram praticados em contexto de organização criminosa, a autoridade impetrada detém razão ao inferir que há indispensabilidade da constrição cautelar para resguardar a integridade dos depoimentos das testemunhas e evitar a reiteração delitiva, sendo também necessária como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal em juízo, estando presente, portanto, o periculum libertatis.



    [...]



    Dos excertos acima transcritos verifica-se que a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal a quo não padece de ilegalidade, devendo ser preservada.



    Com efeito, a gravidade concreta do crime é fundamento válido para a manutenção da segregação cautelar e, na hipótese, a própria narrativa dos fatos demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, pela periculosidade do paciente, dado o modus operandi empregado - o qual, juntamente com outros 3 corréus, invadiu a residência da vítima e, mediante golpes de madeira, tentou matá-la e subtraiu diversos pertences de sua casa e pessoais, em contexto de organização criminosa.



    Conforme precedentes desta Corte, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019). No mesmo sentido: RHC n. 123.082/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020.



    Outrossim, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes (AgRg no RHC n. 187.903/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/4/2024).



    Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Como visto, há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva do paciente, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Por fim, cumpre registrar que, como bem ressaltou o acórdão vergastado, na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo acórdão impugnado.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente